Tribunal: TJDFT
Processo: 0751906-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751906-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLEY FOGACA DE JESUS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 176855460, na origem) Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a demonstrar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator